Tribunal: TCU
Processo: 032.477/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Representação autuada para apurar a ocorrência de indevida contratação direta, por meio de inexigibilidade de licitação, na implantação da Central de Desenvolvimento de Plantas de Utilidades (CDPU) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Análise das razões de justificativa apresentadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada, de forma apartada do processo TC Processo 034.902/2015-5 , para apurar a ocorrência de indevida contratação direta, por meio de inexigibilidade de licitação, do Consórcio TUC Construções, para a implantação da Central de Desenvolvimento de Plantas de Utilidades (CDPU) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, Renato de Souza Duque, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Consórcio TUC Construções; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Francisco Pais, Luiz Alberto Gaspar Domingues, Paulo Roberto Costa, Roberto Gonçalves, Construtora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht S.A., UTC Engenharia S.A. e UTC Participações S.A.; 9.5. aplicar, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, a Francisco Pais, Luiz Alberto Gaspar Domingues, Roberto Gonçalves e Renato de Souza Duque multa individual no valor de R$ 67.854,38 (sessenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. considerar graves as infrações cometidas por Renato de Souza Duque e Roberto Gonçalves; 9.7. inabilitar, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, Renato de Souza Duque e Roberto Gonçalves para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal por oito anos; 9.8. sobrestar, com fundamento no art. 157, caput , do Regimento Interno do TCU, a apreciação da participação de Paulo Roberto Costa, Construtora Norberto Odebrecht S.A., Odebrecht S.A., UTC Engenharia S.A. e UTC Participações S.A. na fraude ocorrida na contratação direta do Consórcio TUC Construções pela Petrobras para a implantação da Central de Desenvolvimento de Plantas de Utilidades (CDPU) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), até a demonstração do cumprimento das obrigações pactuadas nos termos de compromisso de cessação de prática homologados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), nos acordos de leniência firmados com a Controladoria-Geral da União (CGU) em conjunto com a Advocacia-Geral da União (AGU) e/ou nos acordos de colaboração firmados com o Ministério Público Federal; 9.9. suspender a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, com relação aos fatos designados em análise neste processo, até que haja manifestação dos órgãos signatários dos acordos de colaboração especificados no subitem anterior quanto ao cumprimento ou descumprimento das obrigações pactuadas pelos respectivos responsáveis; 9.10. remeter, com fundamento nos art. 2o, inciso VII, e 36 da Resolução-TCU 259/2014, a apreciação da audiência da empresa PPI - Projetos de Plantas Industriais Ltda. aos autos do TC Processo 032.491/2017-4 , para o julgamento de forma conjunta com a citação e audiência de que tratam os itens 9.5.6 e 9.6.7 do Acórdão 2014/2017-TCU-Plenário ; 9.11. encaminhar cópia deste deliberação aos responsáveis, à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, ao juízo da 13a Vara Federal de Curitiba, à Controladoria-Geral da União, à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras (GRC) e ao Grupo de Ajuizamento decorrente de Acordos de Leniência - GRAAL/DPP/DPU/AGU.